Tribunal: STJ
Processo: 0815562-47.2024.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072406 - RN(2025/0396578-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO MATHEUS DE LIMA MACEDO
ADVOGADO
: FLAVIANO DA GAMA FERNANDES - RN003623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que, com fundamento na
não conheceu do agravo em recurso especial
Súmula 182/STJ,
interposto pelo agravante.
2. A parte agravante alegou erro de cálculo na soma das penas decorrentes do concurso material
benéfico previsto no
parágrafo único, do Código Penal, sustentando que o recurso
art. 70,
especial evidenciou desacerto do acórdão recorrido e divergência em relação à jurisprudência do
STJ, que autoriza a correção de erros aritméticos independentemente de revolvimento probatório.
3. A parte agravante também alegou que, mesmo diante de eventual deficiência formal na
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, haveria constrangimento
ilegal passível de concessão de
de ofício.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido diante da
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pela
e se é possível a concessão de
de ofício para
Súmula 182/STJ,
habeas corpus
superar o óbice da inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
sendo incindível e devendo ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento
consolidado no STJ.
6. A ausência de manifestação no agravo sobre a não comprovação da divergência
jurisprudencial impede o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 182/STJ.
7. A concessão de
de ofício não pode ser utilizada como meio de superar óbices
habeas corpus
reconhecidos na admissibilidade de recurso interposto, conforme entendimento pacífico do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA54111325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 400369b7-2331-4702-9fef-b47b3a75e4b1

Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua
2.
integralidade.
A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
3.
agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 182/STJ.
A concessão de
de ofício não pode ser utilizada como meio de superar óbices reconhecidos na
habeas corpus
admissibilidade de recurso interposto.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 932 e 1.042; CPP,
§ 2o; CP,
parágrafo único.
CPC/2015,
art. 654,
art. 70,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe
EAREsp 746.775/PR,
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018, DJe 30.11.2018; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
AREsp 1.773.527/RJ,
15.12.2020, DJe 17.12.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54111325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 400369b7-2331-4702-9fef-b47b3a75e4b1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072406 - RN(2025/0396578-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO MATHEUS DE LIMA MACEDO
ADVOGADO
: FLAVIANO DA GAMA FERNANDES - RN003623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que, com fundamento na
não conheceu do agravo em recurso especial
Súmula 182/STJ,
interposto pelo agravante.
2. A parte agravante alegou erro de cálculo na soma das penas decorrentes do concurso material
benéfico previsto no
parágrafo único, do Código Penal, sustentando que o recurso
art. 70,
especial evidenciou desacerto do acórdão recorrido e divergência em relação à jurisprudência do
STJ, que autoriza a correção de erros aritméticos independentemente de revolvimento probatório.
3. A parte agravante também alegou que, mesmo diante de eventual deficiência formal na
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, haveria constrangimento
ilegal passível de concessão de
de ofício.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido diante da
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pela
e se é possível a concessão de
de ofício para
Súmula 182/STJ,
habeas corpus
superar o óbice da inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54111432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:59
Código de Controle do Documento: 9e0dab14-f7a9-48b1-9446-5288ad3eaf3b

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
sendo incindível e devendo ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento
consolidado no STJ.
6. A ausência de manifestação no agravo sobre a não comprovação da divergência
jurisprudencial impede o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 182/STJ.
7. A concessão de
de ofício não pode ser utilizada como meio de superar óbices
habeas corpus
reconhecidos na admissibilidade de recurso interposto, conforme entendimento pacífico do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua
2.
integralidade.
A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
3.
agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 182/STJ.
A concessão de
de ofício não pode ser utilizada como meio de superar óbices reconhecidos na
habeas corpus
admissibilidade de recurso interposto.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 932 e 1.042; CPP,
§ 2o; CP,
parágrafo único.
CPC/2015,
art. 654,
art. 70,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe
EAREsp 746.775/PR,
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018, DJe 30.11.2018; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
AREsp 1.773.527/RJ,
15.12.2020, DJe 17.12.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO MATHEUS DE LIMA
contra a decisão do Ministro Presidente desta Corte Superior que, pelo óbice da
MACEDO
não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo ora agravante (e-
Súmula 182/STJ,
STJ, fls. 218 - 219).
Em suas razões, a parte agravante afirma que, ao demonstrar a existência de erro de
cálculo na soma das penas decorrentes do concurso material benéfico previsto no art. 70,
parágrafo único, do Código Penal, o recurso especial evidenciou não apenas o desacerto do
acórdão recorrido, mas também sua divergência em relação à jurisprudência desta Corte, que
autoriza a correção de erros aritméticos independentemente de revolvimento probatório.
Documento eletrônico VDA54111432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:59
Código de Controle do Documento: 9e0dab14-f7a9-48b1-9446-5288ad3eaf3b

Alega que, "ao demonstrar que a jurisprudência do STJ (citada nas páginas 9 e 10 do
AREsp) ampara a tese de retificação do cálculo, o Agravante impugnou, por dialeticidade
intrínseca e lógica, a afirmação de que o acórdão recorrido estaria em consonância com o
entendimento desta Corte" (e-STJ, fl. 226), devendo ser afastado o óbice da Súmula 182/STJ.
Aduz que, ainda que se considere a deficiência formal na impugnação de um dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, a situação configura constrangimento ilegal
passível de concessão de
de ofício.
habeas corpus
Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada.
Conforme destacado pela Presidência, a Corte de origem inadmitiu o recurso
especial considerando a incidência da
e a não comprovação da divergência
Súmula 7/STJ
jurisprudencial; no agravo do
do CPC, todavia, o agravante não impugnou
art. 1.042
adequadamente o segundo fundamento da decisão.
Sobre a ausência de comprovação da divergência jurisprudencial, o agravo em
recurso especial sequer se manifestou, o que já é o bastante para que não se conheça do recurso,
tendo em vista que a decisão de inadmissibilidade não é formada por capítulos autônomos.
A corroborar:
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
Documento eletrônico VDA54111432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:59
Código de Controle do Documento: 9e0dab14-f7a9-48b1-9446-5288ad3eaf3b

unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos".
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
EAREsp n. 746.775/PR,
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
19/9/2018,
de
)
30/11/2018.
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Destaco, por fim, que não é viável o pleito para concessão de
de
habeas corpus
ofício como tentativa de burla aos requisitos do recurso próprio. Afinal, a concessão da ordem
parte da iniciativa do próprio órgão julgador, quando este detecta ilegalidade flagrante, nos
termos do
§ 2o, do CPP. A propósito:
art. 654,
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 180 DO CP, ARTIGO 16, §1°, IV, DA
E ARTIGO 244-B DO ECA. TESES NÃO DISCUTIDAS PELA
LEI 10.826/03
CORTE
DE
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. BURLA À
INADMISSÃO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
4. De acordo com o entendimento pacífico da Terceira Seção desta Corte Superior de
Justiça, é inadequada a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com
intuito de superar, por via transversa, óbice(s) reconhecido(s) na admissibilidade do
recurso interposto (Precedentes) (EDcl no AgRg nos
Rel.
EREsp 1.488.618/RS,
Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, DJe
.
27/10/2015)
5. Embargos de declaração rejeitados".
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 1.773.527/RJ,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2020,
17/12/2020.
Ante o exposto,
ao agravo regimental .
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54111432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:59
Código de Controle do Documento: 9e0dab14-f7a9-48b1-9446-5288ad3eaf3b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0396578-5
AREsp 3.072.406 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01002625220188200144 08155624720248200000 1002625220188200144
8155624720248200000
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO MATHEUS DE LIMA MACEDO
ADVOGADO
: FLAVIANO DA GAMA FERNANDES - RN003623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO MATHEUS DE LIMA MACEDO
ADVOGADO
: FLAVIANO DA GAMA FERNANDES - RN003623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605490;0218470245@
2025/0396578-5 - AREsp 3072406 Petição : 2025/0116692-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:13:41
Código de Controle do Documento: CF6812D5-7AAA-445F-B853-47B80B10612E